Tribunal: TJMT
Processo: 1028398-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028398-91.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDO SEBASTIAO DO AMARAL JUNIOR - CPF: 031.551.651-89 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/MT. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995, sob o argumento de incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Na origem, o autor pleiteia a anulação de ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT que suspendeu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a declaração de nulidade do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 316.5.2024.6325 e a condenação da autarquia estadual ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá processar e julgar demanda ajuizada contra o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso visando à anulação de ato administrativo e indenização por dano moral; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o feito por incompetência deve ser anulada para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual julgar causas que envolvam autarquias estaduais, conforme os arts. 2o e 5o, II, da Lei no 12.153/2009, sendo o DETRAN/MT autarquia estadual e parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4.

A pretensão autoral refere-se exclusivamente a ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT e pedido de indenização por dano moral, não havendo discussão sobre ato da União ou de suas autarquias, afastando-se, portanto, a competência da Justiça Federal.

5.

O pedido de nulidade do TCO está prejudicado, uma vez que o feito foi arquivado em virtude do reconhecimento de atipicidade da conduta, nos termos do art. 397, III, do CPP.

6.

A multa aplicada pela PRF, ainda que citada nos autos, não integra o objeto da demanda, não havendo risco de invasão de competência federal.

7.

Verificada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, impõe-se a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos para regular processamento e julgamento.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028398-91.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wando Sebastiao do Amaral Junior

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que requer a nulidade do ato que suspendeu sua CNH, bem como a nulidade da autuação correspondente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 316.5.2024.6325, além da condenação do DETRAN ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta que não discute a legalidade da multa aplicada pela PRF e sim a nulidade do ato administrativo que suspendeu a sua CNH. Ao final, pugna pela anulação da sentença e a procedência do pedido autoral.

O juízo ‘
a quo
’ reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá por entender que
“a discussão acerca de multa aplicada pela PRF, é competência da Justiça Federal o julgamento da demanda, nos termos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal”.

No presente caso, o Recorrente ajuizou “ação de nulidade de ato administrativo, cumulada com ação de indenização por danos morais”, em face do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e do Estado de Mato Grosso, visando, em sede de tutela antecipada, à anulação do ato que suspendeu a sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como à nulidade do Termo Circunstanciado no 316.5.2024.6325, datado de 31 de maio de 2024, e indenização por dano moral.

Se o pedido autoral visa à nulidade de ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT - autarquia vinculada ao Estado de Mato Grosso – ato que suspendeu a sua CNH – e indenização por dano moral decorrente de tal ato, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é competente para processar em julgar a presente lide.

Eis o que dispõe os artigos 2o e 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios
, bem como autarquias
, fundações e empresas públicas
a eles vinculadas
.

O pedido de anulação do TCO no 316.5.2024.6325 resta prejudicado, pois, em consulta aos autos TCO n.1037419-17.2024.8.11.0001, verifico que em 23/08/2024 fora determinado o arquivamento do feito,
ante a atipicidade da conduta
, nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP.

Esclareço que a multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, auto n. T627552463, não é objeto da presente lide e, caso fosse, o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual seria incompetente para processamento e julgamento, por ser de competência da Justiça Federal.

Desta forma, resta evidente a competência Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar ação que visa anular ato praticado pelo DETRAN/MT e o recebimento de dano moral, razão pela qual a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar ao juizado de origem para o regular processamento, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Os autos devem retornar ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025